Tribunal: TJDFT
Processo: 0716774-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716774-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELA SOARES ARAUJO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, Izabela Soares Araújo, contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia, determinou a constrição de valores via sistema Sisbajud. A agravante alega, em síntese, 1) a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta, que estão dificultando sua sobrevivência e o pagamento das despesas mensais com telefone, alimentação, vestimenta, medicamentos, contas de água, luz, entre outras; 2) possui filha menor com transtorno do espectro autista e necessita custear seu tratamento, bem como sua alimentação e transporte; 3) os valores bloqueados dizem respeito à verba salarial, recebidos em razão de seu trabalho como servidora pública, de caráter alimentar, sobre os quais recaem a prerrogativa da impenhorabilidade absoluta; 4) houve nulidade no ato de citação do procedimento monitório, sendo a carta com aviso de recebimento assinada por pessoa que não conhece e que não mora em tal local, fato a ensejar a nulidade de todos os atos processuais posteriores, inclusive a penhora dos valores da conta bancária da agravante; 5) é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as custas processuais. Requer o deferimento de antecipação da tutela recursal para imediato desbloqueio dos valores. Com razão, inicialmente, a agravante. Neste juízo de cognição sumária, tenho como necessário o deferimento da antecipação da tutela recursal, porque demonstrados o risco de dano e a probabilidade do direito (CPC/2015 300). No caso, o título judicial exequendo, reconhecido em ação monitória, refere-se à empréstimo tomado pela agravante e não pago que, segundo o banco exequente, perfaz um débito R$ 157.035,76 (ID 192435772 dos autos originários). Por seu turno, houve uma constrição em suas contas bancárias no importe de R$ 8.697,38 (ID 194615578 dos autos originários). É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, não importando se depositadas em poupança, em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel moeda, dando-se interpretação extensiva ao texto do CPC/2015 833 X, cujo teor transcrevo: “Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Esse é o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta-poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.437.389/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.) “(...) 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras”. (AgInt no AgInt no AREsp 1858396/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) No mesmo sentido, julgados desta 4a Turma Cível: “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 2. Em que pese o julgamento supra não tenha força vinculante, foi proferido pela Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça, órgão formado pela reunião das Terceira e Quarta Turmas, regimentalmente competentes para matérias de direito privado, e em embargos de divergência, como forma de pacificar a jurisprudência daquela corte superior. 3. Desta forma, uma vez pacificada a questão junto ao Superior Tribunal de Justiça, última instância responsável pela interpretação da legislação Federal, não há razões para se distanciar do entendimento consolidado, rendendo-se homenagem à segurança jurídica e previsibilidade das decisões judiciais. (...)” (Acórdão 1387678, 07469359020208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 8/2/2022). “(...) 2. A Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao artigo 649, inciso X, do CPC/73 (artigo 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Tal entendimento foi reafirmado em recentes precedentes da Corte Superior e encontra ressonância em julgados deste egrégio Tribunal de Justiça. Por essas razões, ainda que se tente argumentar que a conta poupança da agravada seja utilizada como verdadeira conta corrente, é inequívoca a impenhorabilidade dos valores encontrados. (...)” (Acórdão 1379604, 07078376420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021). Assim, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, necessário o deferimento da tutela antecipada ao presente agravo (CPC/2015 1019 I), para afastar a constrição realizada nas contas bancárias da agravante. Deixo de apreciar, por ora, a alegada natureza salarial dos valores bloqueados, considerando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que exige a demonstração de que constrição tem aptidão de comprometer a subsistência digna do executado e de sua família refere-se à hipótese de penhora de salário, o que não se amolda ao caso em exame. Nesse sentido: “(...) 3. Não comporta conhecimento a alegação relativa à flexibilização da impenhorabilidade quando não prejudique o sustento do executado e de sua família, visto que tal entendimento jurisprudencial se refere a verbas descritas no art. 833, inciso IV, do CPC, enquanto a questão tratada na hipótese dos autos se refere a questão diversa relativa a saldo de valores poupados, com previsão em inciso totalmente diverso (art. 833, X, do CPC). Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.058.628/AL, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.) Deixo de apreciar, também, a alegação de nulidade da citação referente à ação monitória, considerando que a questão ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o afastamento da constrição dos valores encontrados nas contas bancárias da agravante em pesquisa Sisbajud, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos (CPC 833 X). Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal (CPC 98 5), considerando que se presume verdadeira a hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC 99 3) e o pedido de gratuidade ainda se encontra pendente de apreciação perante o d. Juízo a quo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator